Tribunal: TJBA
Processo: 8014981-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014981-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: GILZELENE PEREIRA TORRES

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO CARVALHO TORRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA E MULTA CONSOLIDADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TESE DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA EM FORNECER DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA PROTELATÓRIA. CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de agravo de instrumento, mantendo a majoração de multa diária, e deu parcial provimento a outro agravo para reduzir multa consolidada. Os embargantes alegam contradição, sustentando que a demora na transferência do veículo decorreu de culpa da embargada por falta de envio de documentos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao não acolher a tese de que a inércia no cumprimento da obrigação de fazer (transferência de propriedade) seria imputável à parte contrária, e se cabe aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de exatidão do prazo e impossibilidade de cumprimento, consignando que os recorrentes já estavam em mora há semanas antes da decisão que renovou o prazo, sem demonstrar impedimentos reais. A fundamentação do julgado afastou a tese de falta de colaboração da parte embargada, evidenciando que a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mértito, o que é vedado na via aclaratória. A interposição dos embargos com o fim de prequestionamento, sem evidência de intuito manifestamente protelatório, afasta a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A oposição de aclaratórios com o objetivo de prequestionamento, sem evidência de intuito protelatório, afasta a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 6º, 536, 537, 774, 931, 1.022, 1.023 e 1.026, §2º; Código Civil, art. 884; Súmula 98 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento n. 8014981-09.2025.8.05.000, em que figuram como EMBARGANTES YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e, como Embargada

GILZELENE PEREIRA TORRES
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA